Tribunal: TJSP
Processo: 1015336-34.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA – COBRANÇA DE "DEMURRAGE" (SOBREESTADIA) – RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA LIBERAÇÃO DE CARGA – Pretensão das rés Sea Shipping Line Inc. (representada no Brasil por Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda. de reforma dos capítulos da r.sentença que julgaram procedentes pedidos de declaração de

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA – COBRANÇA DE "DEMURRAGE" (SOBREESTADIA) – RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA LIBERAÇÃO DE CARGA – Pretensão das rés Sea Shipping Line Inc. (representada no Brasil por Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda. de reforma dos capítulos da r.sentença que julgaram procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito (demurrage) e de restituição de valores despendidos para o despacho aduaneiro e para a liberação da carga da autora junto ao armador – Descabimento – Hipótese em que a autora contratou a ré Fastway Moving Service Corp (representada no Brasil por Abreu Lopes Transportes Ltda.-ME) para a realização de transporte internacional marítimo de carga, e essa ré contratou as demais rés, ora recorrentes, para a execução material do transporte – Contrato de transporte com cláusula "porta a porta" – Ausência de responsabilidade da autora pela despesa oriunda da sobreestadia de contêineres – Incidência do CDC ao caso – Abusividade da atribuição de responsabilidade à autora pelo custeio da demurrage – Rés que, por integrarem a cadeia de consumo, devem responder pelo ressarcimento à autora das despesas para a liberação de sua carga e para a finalização do transporte – RECURSO DAS RÉS SEA SHIPPING LINE INC. (REPRESENTADA NO BRASIL POR EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.) E EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA – DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA - Pretensão do réu Leandro Gonçalves Pereira de que seja afastada sua condenação nos ônus da sucumbência – Cabimento parcial – Hipótese em que se verifica a ocorrência de sucumbência recíproca em relação a esse réu; pois, embora tenha sido acolhida a pretensão de anulação de cláusula contratual, foi rejeitado pedido de sua condenação ao reembolso das despesas com o despacho aduaneiro – Redistribuição dos ônus da sucumbência que se mostra necessária – RECURSO DO RÉU LEANDRO GONÇALVES PEREIRA PARCIALMENTE PROVIDO.